Tribunal: TJSP
Processo: 2008457-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2008457-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LORRAN
ANTONIO DE LUNA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmando-se a liminar,
deferiram a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta no artigo
319, I, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Lorran Antonio de Luna.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008457-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2008457-89.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Lorran Antonio de Luna
Interessado: Wesley Fernando de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 47.780
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 16a Vara Criminal da Capital.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
no dia 20 de janeiro do corrente, por ter supostamente praticado o
crime de tráfico de drogas. Alega que o paciente é primário, ostenta
bons antecedentes e possui residência fixa, merecendo, portanto,
permanecer em liberdade durante o trâmite da ação penal. Aduz que
em caso de eventual condenação, certamente será aplicado o
privilégio, com fixação de pena de curta duração e regime diverso do
fechado, a significar que a manutenção da segregação ofende o
princípio da proporcionalidade. Invoca a aplicação das garantias
constitucionais e do entendimento jurisprudencial, que ampara a
concessão da libertação dos agentes em casos análogos. Requer,
assim, a concessão liminar da ordem, com a revogação da medida
extrema, com a expedição de alvará de soltura. Alternativamente,
pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Deferida a liminar por este relator (fls. 95-
96), prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 101-102).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 105-115).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008457-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O paciente foi denunciado, juntamente com
o corréu Wesley Fernando de Oliveira, incurso nos arts. 33 e 35,
caput, ambos da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 20
de janeiro de 2020, quando trazia consigo e expunham à venda, para
posterior entrega a consumo de terceiros, 57,59g de cocaína e 16g de
crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da
prisão do paciente, fundamentada na gravidade do delito, bem como
para garantir a ordem pública (fls. 58-63).
Em que pese o entendimento da digna
magistrada, entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da
especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico
de entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da
nova lei sobre drogas, Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de
tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o, sendo o agente primário, de
bons antecedentes, não integrando organização criminosa, ou se
dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer,
nessas condições, a pena mínima que é de cinco anos de reclusão,
pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a
pretensão punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício
do acusado, posto que se trata de réu primário, preso com pequena
quantidade de drogas, inexistindo no autos, elementos comprovando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008457-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
antecedentes
desabonadores
ou,
menção
à
participação
em
organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de
atividade. Portanto, certamente, fará jus à redução prevista para a
nova definição do delito.
Ademais
disso,
considerando
as
circunstâncias mencionadas, o quantum da pena a ser aplicada, é
possível ainda na hipótese de ser julgada procedente a ação ser-
lhe substituída a pena carcerária por restritiva de direitos, consoante
entendimento adotado por esta Câmara.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia
acabará por implicar na imposição de solução mais rigorosa
decorrente de prisão acautelatória, do que poderá advir da prestação
jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos
autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, com a cominação da medida cautelar, consistente no
comparecimento periódico em juízo, conforme o inciso I, daquela
norma contida no artigo 319 do CPP, sob pena de, descumprida a
medida, ser revogada a benesse.
Portanto,
em
face
desses
motivos,
confirmando-se a liminar, defere-se a ordem para, mediante a
imposição da medida cautelar disposta no artigo 319, I, do CPP,
conceder a liberdade provisória ao paciente Lorran Antonio de Luna.
Figueiredo Gonçalves
relator